Tribunal: TJDFT
Processo: 0738785-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório aviado pelo agravado1, via do qual se manifestara sobre a substituição/sucessão pretendida, com a consequente inserção na relação processual da empresa EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A em substituição à primeira agravante, digam as agravantes, em especial a ENEL BRASIL S.A, em 05 (cinco) dias, sobre as ponderações realizadas pelo ente estatal, notadamente a ausência de cópia do instrumento contratual via do qual fora consumado o negócio jurídico de transferência de controle acionário reportado, que acobertaria o direito creditício discutido na ação principal, apresentando-o, se o caso, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. Pondero aos litigantes que atinem para os princípios da cooperação e da boa-fé processual, de forma a ser prevenido que questão processual tangente ao objeto do recurso enseje a germinação de nova gênese de dissenso, afetando o desate da matéria efetivamente submetida a reexame. I. Brasília-DF, 14 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 44011923 – Pág. 1 a 2 (fls. 215/216)